Tribunal: TJDFT
Processo: 0764201-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IRPF. ISENÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PAGAMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o DF a pagar a quantia de R$ 19.732,94 (dezenove mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos), referente a desconto indevido de imposto de renda relativo ao período de 03/2022 a 08/2023, valores atualizados até 11/2023.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, narrou que, em razão de acidente de serviço, foi-lhe concedida a isenção de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária a partir de 31/03/2022, tendo os valores descontados a título de IR sido parcialmente restituídos. Pugnou pela restituição integral dos valores devidos, inclusive com seu reflexo no 13o salário.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 58096958).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao valor devido a título de restituição de imposto de renda.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma que foi considerada a data do pedido administrativo de isenção para devolução dos créditos tributários incorretamente recolhidos. Informa insurgir-se quanto ao valor fixado na sentença como montante a ser restituído, posto ter o juízo de origem deixado de considerar quantias já restituídas. Pugna pela fixação do valor de R$ 16.096,75 (dezesseis mil noventa e seis reais e setenta e cinco centavos) como efetivamente devido ou, alternativamente, seja excluído da sentença o valor a ser restituído, remetendo-se a apuração do montante à fase de cumprimento de sentença.
6. De acordo com o documento de ID 58096947, p. 52/53, firmado pela Diretoria de Pagamentos da Secretaria de Estado da Educação, foi concedido à requerente isenção de pagamento da parcela do Imposto de Renda, em razão de doença especificada em lei, com seus efeitos a contar de 31/03/2022. Na página 55 do mesmo documento consta a informação de que o acerto financeiro foi lançado no contracheque do mês 10/2023, sob o código 30950, no valor de R$ 16.889,53 referente à devolução do Imposto de Renda relativo ao período de 12/2022 a 08/2023.
7. Resta a ser restituído, portanto, o valor referente ao período de 31/03/2022 até o mês 11/2022. Todavia, em relação a tais valores, deve ser descontada a quantia eventualmente recebida pela recorrida a título de restituição de imposto de renda, conforme especificado no documento de ID 58096947, p. 60.
8. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada tão somente para determinar o abatimento do valor eventualmente recebido pela recorrida a título de restituição de imposto de renda referente ao ano-calendário 2022 (IR declarado em 2023).
9. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.